Tribunal: TJDFT
Processo: 0741349-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O MPDFT interpôs agravo de instrumento em face de decisão que determinou a data da citação como termo inicial para os alimentos provisórios.
2. A interpretação mais protetiva dos direitos das crianças e adolescentes (art. 4o da Lei 5.478/68) é no sentido de que a decisão que fixa alimentos provisórios produz efeitos desde a fixação e não a partir da citação (Acórdão 1646225, 07296848820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022)”.
3. Precedentes: Acórdão 1646225, 07296848820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022; Acórdão 1747154, 07139077820238070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023; Acórdão 1753355, 07243062020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 17/9/2023; Acórdão 1752738, 07116745920238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023.